Tribunal: STF
Processo: HC 77980
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO DECORRENTE
DO FATO DE O PACIENTE ENCONTRAR-SE PRESO, AGUARDANDO O JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO JÚRI QUE O CONDENOU
POR HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO QUE ANULOU A DECISÃO E
DETERMINOU A REMESSA A NOVO JÚRI.
As informações da Corte impetrada esclarecem que em
17.09.98 foi julgado o recurso de apelação, que anulou a decisão do
Júri. Sob esse aspecto encontra-se superado o constrangimento
alegado na impetração.
Nem diante do fato superveniente seria caso de se conceder
a liberdade ao paciente, tendo em vista que a anulação da sentença
condenatória não afetou a custódia preventiva, decretada para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Habeas corpus indeferido.